Tribunal: STF
Processo: Rcl 94010
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Alegada violação à decisão proferida na ADI 4.906/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Frutal/MG que, nos autos da Ação Penal nº 5009805-41.2025.8.13.0271, teria afrontado a decisão proferida por esta E. Corte no julgamento da ADI nº 4.906/DF. 
A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria violado a autoridade de decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento da ADI nº 4.906/DF, ao admitir a validade de provas obtidas sem autorização judicial.
Narra que a investigação criminal teve início a partir de informações fornecidas por instituição financeira (Banco Safra S.A.), as quais teriam sido requisitadas diretamente pela autoridade policial, sem prévia autorização judicial. Segundo alega, não se trataria de meros dados cadastrais, mas de informações protegidas por sigilo bancário, tais como contratos, registros de acesso, endereços de IP, dados de reconhecimento facial e movimentações financeiras.
Afirma que tais elementos constituíram a base da persecução penal, culminando no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. Em razão disso, a defesa arguiu, na origem, a nulidade das provas, sob o argumento de violação à cláusula de reserva de jurisdição e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
Relata que o Juízo reclamado, ao apreciar a matéria, rejeitou a preliminar de nulidade, sob o fundamento de que a instituição financeira, na condição de vítima, poderia compartilhar os documentos com as autoridades, bem como que os dados fornecidos não configurariam quebra de sigilo bancário em sentido estrito.
Aduz que tal decisão afronta diretamente a tese fixada na ADI nº 4.906/DF, a qual limita o acesso direto, por autoridades investigativas, apenas a dados cadastrais estritos (qualificação, filiação e endereço), exigindo autorização judicial para acesso a quaisquer outros dados.
Sustenta, ainda, a ilicitude das provas obtidas e de todas as delas derivadas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, requerendo, ao final, a cassação da decisão reclamada, o reconhecimento da nulidade probatória e o trancamento da ação penal.
Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo de origem, especialmente da audiência de instrução designada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada e o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas, além do trancamento da referida ação penal. Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus  de ofício.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela improcedência da reclamação (Doc. 31). Consta da ementa da mencionada peça:

“Reclamação Constitucional. Alegada nulidade absoluta de todas as provas colhidas, por violação à garantia da reserva de jurisdição para a quebra de sigilo bancário e por desobediência ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.906/DF. Inocorrência. Compartilhamento de dados cadastrais e documentos contratuais que não se confundem com dados protegidos por sigilo. Conformidade do ato reclamado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de afronta à autoridade da decisão ou de usurpação de sua competência. 
Parecer pela improcedência da Reclamação.” 
 
É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (art. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI nº 4.906/DF, julgada procedente em 11.9.2024, quando esta Suprema Corte firmou a tese vinculante de que “É constitucional norma que permite o acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público, a dados cadastrais de pessoas investigadas independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço (art. 5º, X e LXXIX, da CF)”. 
Nesta oportunidade, destaco a ementa da ADI n. 4906/DF: 

 “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.613/1998, ART. 17-B. COMPARTILHAMENTO DE DADOS CADASTRAIS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 
1. A Associação Brasileira de Concessionárias de Serviço Telefônico Fixo Comutado (Abrafix) não tem legitimidade para impugnar inteiro teor de dispositivo quando impactadas entidades por ela não representadas. Preliminar da Advocacia-Geral da União acolhida, conhecendo-se parcialmente da ação, somente no que diz respeito à expressão “empresas telefônicas”. 
2. Conforme entendimento do Supremo, a proteção versada no art. 5º, XII, da Constituição Federal refere-se à comunicação de dados, e não aos dados em si mesmos. 
3. O direito à privacidade, entre os instrumentos de tutela jurisdicional, se consubstancia no sigilo, que consiste na faculdade de resistir ao devassamento de informações cujo acesso e divulgação podem ocasionar dano irreparável à integridade moral do indivíduo. O acesso ao conteúdo de certos objetos é medida excepcional que depende de autorização judicial e somente se justifica para efeito de investigação criminal ou instrução processual penal. 
4. O objeto de tutela mediante a imposição de sigilo não alcança os dados cadastrais. Isso não significa que essas informações dispensem tutela jurisdicional, mas apenas que a tutela em virtude do direito à privacidade não se concretiza via sigilo. 
5. O direito fundamental à proteção de dados e à autodeterminação informativa (CF, art. 5º, LXXIX) impõe a adoção de mecanismos capazes de assegurar a proteção e a segurança dos dados pessoais manipulados pelo poder público e por terceiros.
 6. É compatível com a Constituição de 1988 o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal, para fins de investigação criminal, mesmo sem autorização da Justiça. 
7. Ação direta de inconstitucionalidade de que se conhece em parte, e, nessa extensão, pedido julgado improcedente.”
(Ação Direta da Inconstitucionalidade n. 4.906, Relator Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 24.10.2024).

Trago à colação fragmentos do ato ora reclamado (Doc. 25):

“(...)
2.3) Das preliminares levantadas pela defesa de R.A.T.G. (ID 10632706903)
Nulidade do Inquérito Policial: A defesa sustenta a nulidade das provas colhidas por meio do Ofício ID 10551535161, sob o argumento de que a Autoridade Policial teria requisitado dados sigilosos diretamente ao Banco Safra, sem prévia autorização judicial, o que configuraria usurpação de competência e violação à reserva de jurisdição. 
Contudo, a preliminar não merece prosperar. 
Compulsando os autos, verifica-se que a instauração do inquérito policial teve como gênese o boletim de ocorrência e a notícia-crime apresentada pela própria instituição financeira (Banco Safra), que figura como vítima direta do suposto esquema fraudulento. Nesse contexto, é dever e prerrogativa da Autoridade Policial diligenciar junto à vítima para colher elementos de informação necessários à elucidação do delito noticiado. 
Ao contrário do que sustenta a defesa, o compartilhamento de documentos pela vítima de um crime para fins de investigação não constitui quebra de sigilo ilegal. A instituição financeira, ao reportar a fraude, tem o direito e o interesse legítimo de apresentar os documentos que comprovam a materialidade do crime sofrido, como os contratos de financiamento e registros de transações fraudulentas. 
Ademais, da leitura atenta do referido Ofício de ID 10551535161, observa-se que os documentos e dados solicitados (e posteriormente fornecidos em 20/08/2025) cingiram-se a informações cadastrais e cópias de contratos que não se confundem com o extrato detalhado de movimentação financeira ou dados protegidos pelo sigilo bancário estrito (Lei Complementar nº 105/2001).
Inexistindo invasão indevida na esfera de privacidade dos réus, vez que a prova foi fornecida espontaneamente pela vítima para comprovar o prejuízo sofrido, não há que se falar em prova ilícita ou usurpação de competência.
Por fim, vigora no processo penal o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP), e a defesa não logrou demonstrar prejuízo concreto que superasse a legitimidade da atuação policial diante de uma notícia-crime ofertada pela própria instituição detentora dos dados. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.
(...)” (grifo nosso)

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Nesse viés, no tocante à invocação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.906/DF, não se verifica aderência estrita entre a ratio decidendi ali estabelecida e a hipótese dos autos.
Com efeito, a referida decisão declarou a constitucionalidade do art. 17-B da Lei nº 9.613/1998, assentando a possibilidade de acesso, por autoridades policiais e pelo Ministério Público, independentemente de autorização judicial, a dados cadastrais do investigado, restritos à qualificação pessoal, filiação e endereço. Trata-se, portanto, de hipótese específica de requisição estatal direta a bancos de dados mantidos por terceiros, em contexto normativo próprio e com delimitação material expressamente restritiva.
Todavia, a situação ora examinada apresenta contornos distintos.
Tal distinção entre a decisão paradigma e o caso em apreço encontra-se suficientemente delineada na manifestação do Ministério Público Federal, nos seguintes termos (Doc. 31):

“(...)
Ao contrário do alegado pelo Reclamante, "observa-se que os documentos e dados solicitados (e posteriormente fornecidos em 20/08/2025) cingiram-se a informações cadastrais e cópias de contratos que não se confundem com o extrato detalhado de movimentação financeira ou dados protegidos pelo sigilo bancário estrito (Lei Complementar nº 105/2001)".
No caso, não se evidencia qualquer quebra de sigilo bancário, uma vez que os dados compartilhados não dizem respeito a informações protegidas por sigilo, limitando-se a documentos contratuais e dados cadastrais fornecidos pela própria instituição financeira. Com efeito, o ato reclamado não diverge da jurisprudência dessa Suprema Corte.” (grifo nosso)

Isso porque, no caso concreto, cuida-se de compartilhamento de informações e documentos por instituição financeira na qualidade de vítima da infração penal, no bojo de investigação criminal. Tal distinção não é meramente formal, mas substancial, pois envolve fundamentos jurídicos diversos quanto à origem, natureza e regime de proteção dos dados transmitidos.
Ressalte-se que a questão relativa ao acesso a dados protegidos por sigilo bancário, bem como os limites de sua flexibilização, não foi objeto de apreciação na ADI 4.906/DF. 
Portanto, o ato ora reclamado não coincide materialmente com o tema versado na ADI 4.906/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão proferida pelo juízo criminal não guardam identidade com o conteúdo vinculante firmado naquele julgamento paradigma, o que evidencia a ausência de aderência estrita e afasta a hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.
Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).
Dessa forma, entendo que a postulação não passa de pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta reclamação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
Ademais, a ausência de aderência estrita evidencia-se, ainda, pela própria moldura fático-jurídica delineada no ato reclamado.
Conforme expressamente consignado pela autoridade reclamada, “os documentos e dados solicitados (e posteriormente fornecidos em 20/08/2025) cingiram-se a informações cadastrais e cópias de contratos que não se confundem com extrato detalhado de movimentação financeira ou dados protegidos pelo sigilo bancário estrito”.
Trata-se de premissa decisória central que afasta a identidade material entre o caso concreto e o paradigma invocado.
Isso porque o reclamante busca ampliar a incidência da ADI nº 4.906/DF a partir da pressuposição de que teria havido acesso estatal a informações submetidas a regime constitucional de proteção reforçada, especialmente dados abrangidos por reserva de sigilo. O ato reclamado, contudo, expressamente afastou essa premissa, consignando que os elementos compartilhados não correspondiam a extratos bancários, histórico de movimentações financeiras ou outras informações sujeitas à proteção específica conferida pela Lei Complementar nº 105/2001.
Nessa perspectiva, a pretensão reclamatória pressupõe, necessariamente, a desconstituição da premissa fática assentada pela autoridade reclamada, mediante nova valoração acerca da natureza das informações efetivamente fornecidas pela instituição financeira e da extensão da proteção jurídica a elas incidente.
Tal providência, contudo, revela-se incompatível com a via estreita da reclamação constitucional, que não comporta revolvimento do quadro fático delineado na origem nem requalificação de elementos probatórios (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.).
Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.
Registro, ainda, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Por fim, inviável a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, pois inexistente decisão proferida por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, d e i, da Lei Maior, sob pena de indevida supressão de instâncias (Rcl 35.469-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020, v.g.):

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 24. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.
1. A instauração de inquérito policial para apurar outros crimes, além do previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990, não ofende o estabelecido no que enunciado pela Súmula Vinculante 24.
2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas.
3. A concessão de habeas corpus ex officio pelo STF somente é cabível nas hipóteses em que ele poderia concedê-lo a pedido (art. 102, I, ‘i’, da Constituição Federal), sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl 24.768-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 01.9.2017 - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente